Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-61.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000164-61.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Substituição Tributária, Busca e Apreensão, Abuso de Poder, Adicional de Serviço Noturno]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 04.929.044/0001-51 (APELADO), RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 894.096.471-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – NÃO CONSTATAÇÃO – NOTAS FISCAIS COM ACEITE – ARCABOUÇO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A CONSTATAÇÃO DO DIREITO PRETENDIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

As notas fiscais com aceite são documentos aptos, e suficientes, para comprovar o direito discutido na Ação Monitória.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sinop
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Monitória ajuizado por ajuizada por
Biogen Distribuidora de Medicamenteos Eireli
, constituiu os créditos oriundos das Notas Fiscais nº 000.021.945, 000.023.310, e 000.023.317, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como, condenou o Recorrente no pagamento dos Honorários Advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 do CPC.

Consignou, ainda, que os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/09, data em que será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e, no que tange a correção monetária, estipulou que este será calculado sobre o IPCA, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular se equivocou, eis que estão omissos os documentos essenciais para o crédito pretendido, já que as notas fiscais colacionadas estão ilegíveis.

Sustenta, ainda, que deveriam ter sido apresentadas notas de empenho, pois é decorrência lógica do processo licitatório, logo, os fatos aduzidos pela parte Autora foram presumidos como verdadeiros.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado, e o direito concedido pelo Magistrado Singular seja afastado.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 1206787, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos aduzidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1956630, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020